Tribunal: TJDFT
Processo: 0736425-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736425-47.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VITOR HUGO LETTI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o teor da petição de Id. 48392603, que requer o reconhecimento da distinção entre o feito e o Tema 1.169 do STJ, intime-se o Agravante para se manifestar, nos termos do artigo 10 do CPC, no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos para análise do pedido. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora